Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTANEA NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM A DELAÇÃO PREMIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora.

2. Apesar do réu ter dito que bebeu até o período da manhã, ele não reconheceu que estava embriagado, não sendo possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, no caso. 2.1. A delação premiada é instituto jurídico distinto da confissão espontânea e objetivam a concretização de políticas criminais também distintas. Por esse motivo, não é cabível a aplicação por analogia da redução penal referente à delação premiada para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. 2.2. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.